Tribunal: TCU
Processo: 037.311/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face das despesas pertinentes à ampliação do museu do Supremo Tribunal Federal, considerando, em especial, a possível ofensa aos princípios da economicidade e da moralidade pela realização da obra em momento de crise econômica nacional, bem como a ausência de singularidade do serviço, nada obstante sua contratação haver se dado com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo MP/TCU, acerca de possíveis irregularidades no Contrato-STF 59/2019, assinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cujo objeto é a contratação de arquiteto, por meio de inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 240.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 81, I, da Lei 8.443/1992, 235 e 237 do RITCU e 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da Representação para, no mérito, considera-la improcedente ; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4. nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.